Tribunal: TJMT
Processo: 0001014-76.1997.8.11.0055
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001014-76.1997.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ITAMARATI NORTE S.A. - AGROPECUARIA (EMBARGADO), COMPANHIA AGRICOLA DO PARECIS - CIAPAR (EMBARGADO), OSVALDO MARINHO DA SILVA - CNPJ: 33.672.965/0001-80 (EMBARGANTE), CECILIA DA SILVA ZERAIK - CPF: 076.237.907-30 (ADVOGADO), THIAGO VIEIRA LEITE DE CASTRO - CPF: 100.709.717-57 (ADVOGADO), MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO), SAMIR BENNETT BUAINAIN - CPF: 988.223.221-34 (ADVOGADO), GILSON TEIXEIRA CAMPOS - CPF: 098.170.068-32 (ADVOGADO), ALEXANDER FABIANO RIBEIRO SANTOS - CPF: 841.882.861-72 (ADVOGADO), THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - CPF: 023.299.861-22 (ADVOGADO), FELIPPE ZERAIK - CPF: 348.115.917-04 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RED nº 0001014-76.1997.8.11.0055

EMBARGANTE
: ITAMARATI NORTE S/A AGROPRECUÁRIA

EMBARGADO
; OSVALDO MARINHO DA SILVA - ME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -

OMISSÕES –
OCORRÊNCIA
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.

Devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando presentes as omissões apontadas pelo embargante, ainda que não haja alteração no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

ITAMARATY NORTE S/A AGROPECUÁRIA (ITAMARATI)
, interpõe recurso de embargos de declaração às fls.2675/2682-TJ, objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão de fls.2660/2672-TJ proferido no
Recurso de Apelação Cível nº. 86380/2015
, bem como prequestiona dispositivos legais que não foram expressamente abordados no momento do julgamento, cuja finalidade seria viabilizar admissibilidade de eventuais recursos nos Tribunais Superiores.

Em síntese, a embargante questiona a homologação da primeira perícia, da qual não se manifestou, bem como sustenta adiante que o v. acórdão deixou de considerar relevantes questões de direito relativas ao caso, razão da necessidade de prequestionamento.

Assevera ainda que além da omissão, o acórdão também incorreu em erro de fato ao afirmar que a primeira prova pericial não teria sido desconstituída e que não havia suspeita com relação ao trabalho do Perito Ariel Lopes Torres, uma vez que havia questionado ambas as situações, sem, contudo, ter sido objeto de apreciação.

Alega ainda que a decisão contrariou o contido no
RAI nº. 92209/2009
e no
RAI nº. 18944/2010
, incorrendo em nítida violação aos dispostos nos artigos 471 e 473 do CPC/1973, bem como violou a coisa julgada, nos termos do artigo 505 e 507 do CPC/15.

Ratifica sua alegação de que o primeiro laudo não poderia ser homologado de ofício, já que não participou da prova pericial, sob pena de violação ao devido processo legal.

Sustenta ainda que o pedido formulado pelo autor diz respeito apenas à elaboração de novo laudo, e não à homologação da primeira prova pericial, logo, a homologação não pode prevalecer.

No mais, afirma que o acórdão recorrido incorreu em omissão sobre a necessidade de apreciação da exceção de pré-executividade apresentada pelo ora embargante, tendo como finalidade

o reconhecimento de nulidade da primeira prova pericial, ante o evidente vício da intimação da ITAMARATI para acompanhar o procedimento de cumprimento de sentença desde sua instauração.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões apontadas, a fim de que sejam expressamente abordadas as matérias e os dispositivos legais e constitucionais visando garantir o adequado prequestionamento dos artigos 458 e 535 do CPC/1973, artigos 489 e 1.022 do CPC/15 e art.93, IX da Constituição Federal.

As contrarrazões vieram às fls.2700//2704-TJ, oportunidade em que a parte embargada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento dos embargos com aplicação de multa devido à natureza protelatória do recurso, nos termos do art.1.026 do CPC.

Os presentes embargos de declaração foram rejeitados no
ID nº 112771955
.

Posteriormente, ambas os apelados interpuseram
Recursos Especiais
, sendo a
ITAMARATI NORTE S/A AGROPECUÁRIA (“ITAMARATI”)
no
ID nº 112771956
e a
COMPANHIA AGRÍCOLA DO PARECIS – CIAPAR
no
ID nº 112771958
.

Os Recursos Especiais foram regularmente admitidos pela Vice-Presidente deste Tribunal (
ID nº 112771963
), sendo recebidos no STJ sob o nº
1653278-MT (2017/0027663-4)
.

O citado
REsp nº
1653278-MT
, foi decidido monocraticamente pelo eminente
Ministro MARCO BUZZI
, julgando-o parcialmente procedente, para decretar a nulidade do v. acórdão que julgou os embargos declaratórios da
ITAMARATY NORTE S/A AGROPECUÁRIA (ITAMARATI)
, bem como determinou a baixa dos autos ao Tribunal para novo julgamento, a fim de sanar os vícios apontados.

No mais, declarou que restaram prejudicadas, por ora, as demais matérias arguidas no recurso especial, bem como o recurso especial interposto pela
COMPANHIA AGRÍCOLA DO PARECIS – CIAPAR
no
ID nº 112771958
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

Em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça passo reapreciar os embargos de declaração
ITAMARATY NORTE S/A AGROPECUÁRIA (ITAMARATI),
nos pontos que em tese não houve manifestação deste Tribunal, quais sejam: (i) violação à coisa julgada; (ii) produção de prova pericial sem a sua participação; (iii) apreciação de matéria não suscitada em sede de apelação; (iv) homologação de laudo pericial sem a prévia apreciação de exceção de pré-executividade.

Pois bem
.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

No caso em comento,
analisando detidamente os autos, denota-se que, em
22/03/1999
, fora julgada parcialmente procedente a ação principal denominada
Ação de Resolução Contratual c/c Ressarcimento de perdas e Danos nº, 183/97
, cuja parte dispositiva transcrevo:

"(...)

Ex positis, julgo

parcialmente

procedente

o pedido estampado na peça inaugural da ação de resolução contratual c/c ressarcimento de perdas e danos, declarando a resolução do "contrato particular de prestação de serviços" carreado com a inicial, por inadimplemento voluntário da ré, condenando-a, via de consequência, com fulcro no art. 1.056 da lei substantiva, a responder por perdas e danos experimentados pela autora, consoante o discorrido na fundamentação deste decisnm, incumbindo-lhe pagar o equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor do faturamento da mão de obra prestada, mais as despesas de refeição, para a execução de todos os serviços descritos na cláusula segunda do contrato durante a safra 96/97, referente às áreas de terras plantadas pela ré, bem como as despesas com pessoal, incluídas as reclamações trabalhistas (fls. 82-U7 e 171-207), deduzidos os valores comprovadamente pagos (fls. 155-158), quitando-se integralmente a autora até 18/03/97 e pela metade até 13/05/97, nos moldes do art. 1.228, c/c art. 1.222 do Código Civil, tudo conforme o que se apurar em liquidação de sentença
.
Por força do disposto no art. 21 do Código de Processo Civil, condeno as partes a pagar, em rateio, as despesas processuais e os honorários advocatícios, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, tendo em vista que cada litigante saiu em parte vencedor e vencido (...)
".
Grifei
. -
fls.294/229

–
ID nº 112755002
.

A sentença foi confirmada em grau de recurso, nos termos do acórdão de fls.350/355-TJ. –
ID nº 112755003
.

Posteriormente, com o trânsito em julgado do acórdão, o vencedor da demanda principal apresentou pedido de
Execução de Sentença
, demonstrando um débito de R$1.884.591,75 (um milhão, oitocentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e noventa e um reais e setenta e cinco centavos) -
fls.362/363
–
ID nº 112755003
.

Contudo
, diante de decisão proferida nos
Embargos do Devedor nº. 2002/07
(fls. fls.562/566-TJ –
ID nº 112755032
), o exequente pugnou pela
liquidação da sentença através de perícia
(fls.570/571), sendo nomeado o perito contador
ARIEL LOPES TORRES
- CRC 7255/0-4 (fls.578 –
ID nº 112755032
).

Às fls. 620/621 –
ID nº 112755040
, foram juntados os ARs de intimação da parte executada, a qual pediu vistas dos autos á fl.622. –
ID nº 112755040
. A executada
ITAMARATI NORTE S/A AGROPECUÁRIA
e
CIA AGRÍCOLA DOS PARECIS – CIAPAR
, indicou assistente técnico, à fl.623 –
ID nº 112755040
.

Antes da realização da prova pericial, o advogado da CIAPAR, o mesmo da ITAMARATY NORTE, substabeleceu os poderes outorgados pela CIAPAR (fl.701 –
ID nº 112755041
).

Realizada a perícia técnica, encontrou-se um valor de
R$1.113.857,33 (um milhão, cento e treze mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e trinta e três centavos)
a ser pago para liquidação de sentença, mais
R$111.385,73 (cento e onze mil, trezentos e oitenta e cinco reais e setenta e três centavos)
,
relativo a 10% (dez por cento) dos honorários advocatícios
, totalizando
R$1.225.243,06 (um milhão, duzentos e vinte e cinco mil, duzentos e quarenta e três reais e seis centavos
)

-
fls.705/725 -

ID nº 112755042
.

À fl. 773 –
ID nº 112755042
, foi determinada a intimação da ITAMARATI NORTE AGROPRECUÁRIA, para se manifestar sobre o laudo pericial. Todavia, certificou a Gestora Judicial o seguinte:

Diante de tal situação, por se tratar de empresas incorporadas e levando em consideração a manifestação da CIAPAR, entendeu o juízo pela desnecessidade da intimação da
ITAMARATI NORTE S/A
para se manifestar sobre o laudo pericial, o qual foi devidamente homologado às
fls.781/782

–
ID nº 112755043
.

Às
fls.800/802 – ID nº 112755043
, a devedora CIAPAR apresentou, em
20/03/2009
, embargos de declaração, discordando dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento), sob o argumento de que a sentença estipulou o pagamento da verba honorária no percentual de 10% (dez por cento), todavia, esta
de forma recíproca
, sendo assim, cumpria ao devedor tão somente ao
pagamento de 5% (cinco por cento)
, estando o laudo pericial em descompasso com a sentença exequenda.

Os embargos de declaração em questão não foram acolhidos (
fls.811/812 – ID nº 112755048
), dando ensejo ao
RAI nº. 42159/2009
, da relatoria do eminente
Des. A.BITAR FILHO
,
24/03/2010
(
www.tjmt.jus.br
).

Diante do provimento do recurso em tela, o
expert
retificou o laudo, mantendo o valor da execução (R$1.113.857,33) e reduzindo o valor dos honorários advocatícios para
R$55.692,86 (cinquenta e cinco mil, seiscentos e noventa e dois reais e oitenta e seis centavos)
, correspondente a 5% (cinco por centos) da verba honorária -
fls.888/906

–
ID nº 112759453
.

Em seguida, às
fls.909/912 e 913/916

– ID nº 11275
, a exequente e seu patrono pugnaram pela intimação da parte executada para pagamento da dívida em 15 dias, nos termos do art.475-J do CPC/15, sob pena de multa de 10% para o caso de não pagamento ou impugnação.

Por sua vez, em
26/06/2009
, a parte executada discordou do laudo pericial retificado, apresentando um demonstrativo do débito, através de laudo paralelo, que, no seu entender, retrata o valor por ele devido, qual seja,
R$243.257,00 (duzentos e quarenta e três mil e duzentos e cinquenta e sete reais)
, em
06/06/2008
-

fls.917/940-TJ
. –
ID nº 112759453
.

No entanto, o douto Juízo singular
homologou o laudo pericial e sua complementação
e determinou a intimação da parte executada, nos termos do art.475-J do CPC/15, conforme se vê das
fls.1090/1091-TJ
, dando ensejo ao
RAI nº. 92209/2009
,
também da relatoria do ilustre
Des. A.BITAR FILHO.

Contudo, não tendo sido atribuído ao
RAI nº. 92209/2009
efeitos suspensivo, foi deferida pelo Juízo singular
penhora
on line
,
sendo bloqueado o valor de
R$1.228.821,96 (um milhão, duzentos e vinte e oito mil, oitocentos e vinte e um mil reais e noventa e seis centavos)
na conta corrente da executada ITAMARATI NORTE S/A - AGROPECUÁRIA
(fls.1190/1192 – ID nº 112759472)
, dando azo aos
RAI nº. 126716/2009, e RAI nº.18944/2010
.

Às fls. 1.279/1.286 –
ID nº 112759483

a executada
ITAMARATI NORTE S/A – AGROPECUÁRIA
apresentou EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE pretendendo a extinção da execução e decretação da nulidade do procedimento de liquidação de sentença, sob o argumento de que não foi intimado para participar do procedimento de liquidação de sentença.

Conforme decisão de fls.1.569/1.571 –
ID nº 112762451
, restou prejudicada a apreciação da exceção de pré-executividade, tendo em vista que o
RAI nº 139560/2009
discute a mesma matéria arguida na referida exceção, restando prejudicado (
ID nº 112762468
).

Já na decisão de fls.1.602/1.607 -

ID nº 112762456
, fora rejeitada a exceção de pré-executividade, determinado o prosseguimento da execução de cumprimento de sentença, dando azo ao
RAI nº 15874/2010
, o qual restou prejudicado por falta de interesse recursal (
ID nº 112762479
).

Adiante, verifica-se que ao
RAI nº. 92209/2009

foi dado provimento
, em
21/07/2010
, determinando nova perícia
(fls.1735/1742 – ID nº 112762462)
. Igualmente, o
RAI nº 42159/2009
– fls.1.743/1.747 –
ID nº 112762462
determinou nova perícia e liberação de valores em favor da ITAMARATI.

Em cumprimento à decisão "
ad quem
" para realização da nova perícia, o Juiz monocrático nomeou outro perito contador -
AROLDO VANDER TEIXEIRA DA SILVA
- CRC/MT nº. 1702 (
fls.1853 – ID nº 112762468
) para a
perícia econômico-financeira
e um perito Engenheiro Agrônomo -
RONALDO DE ALMEIDA MIRANDA
- CREA 2530-D-MT (fls.1877 –
ID nº 112762470
), para a
perícia agronômica
.

Também em face da determinação de nova perícia e em razão da executada ITAMARATI NORTE S/A - AGROPECUÁRIA ter ofertado caução de bem imóvel, avaliado em R$- 1.590.663,67 (um milhão, quinhentos e noventa mil, seiscentos e sessenta e três reais e sessenta e sete centavos), para garantir a liquidação da sentença,
foi provido
o
RAI nº. 18944/2010
, para, após assinado o termo de caução, fosse a penhora
on line
liberada (
fls.1954/1964 – ID nº 112762470
).

O
RAI nº 114201/2010
interposto
em face da decisão que indeferiu a nomeação de perito indicado pelo agravante ITAMARATI, restou prejudicado em razão do julgamento do
RAI nº 18944/2010
, conforme acórdão de
ID nº 112762479
.

As novas perícias foram apresentadas, sendo

o "Laudo Pericial Agronômico" juntado às
fls.2171/2188 – ID nº 112762480

e

"Laudo Pericial Econômico-Financeiro" às
fls.2206/2225 – ID nº 112762488
, sendo concluído que o valor da liquidação da sentença importa em
R$3.962.611,41 (três milhões, novecentos e sessenta e dois mil, seiscentos e onze reais e quarenta e um centavos),
referente a maio de 2013.

A parte credora OSVALDO MARINHO DA SILVA ME se manifestou sobre os laudos às
fls.2253/2267 – ID nº 112762488
, aduzindo que o direito do devedor se encontra precluso desde a primeira perícia, exceto no tocante aos honorários advocatícios.

Afirmou ainda que ficou evidente a tentativa desleal do executado de promover confusão nos autos, já que o
RAI nº. 42159/2009
tinha como objeto tão somente impor que os honorários advocatícios deveriam ocorrer de forma recíproca.

No mais, a credora discorda da perícia agronômica e concorda com a perícia econômico-financeiro, pretendendo a sua homologação.

A executada
COMPANHIA AGRÍCOLA DOS PARECIS – CIAPAR
, discordou de ambos os laudos periciais, conforme manifestação às
fls.2268/2263 – ID nº 112762495
.

Sobre os laudos, também manifestou a
ITAMARATI NORTE S/A - AGROPECURÁRIA
, a qual concordou com o laudo agronômico e apresentou quesitos complementares para serem respondidos pelo perito contador, além de trazer uma perícia divergente -
fls.2274/2278 – ID nº 112762495
.

Às
fls.2292/2293 – ID nº 11272496
foi determinada a retificação do laudo econômico-financeiro de modo que dos juros de mora tenha sua incidência de 6% ao ano até a data do dia 11/01/2004, quando então passam ao percentual de 12% ao ano.

Ainda em atendimento ao despacho em comento, o perito AROLDO VANDER TEIXEIRA DA SILVA procedeu a retificação do laudo às
fls.2300/2305 – ID nº 112762496
, cujo valor da liquidação importou em R$2.803.295,81 (dois milhões, oitocentos e três mil, duzentos e noventa e cinco reais e oitenta e um centavos), contudo, devido ao lapso temporal entre o laudo retificado e este, seis (06) meses se passaram, assim, a dívida perfazia o total de
R$3.039.927,50 (três milhões, trinta e nove mil, novecentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos).

Ainda, depois de vários laudos e discussão sobre a liquidação da sentença, a douta Juíza singular -
Dr. Joanice Oliveira da Silva Gonçalves
- acolheu o pedido de impugnação aos laudos periciais, determinando algumas retificações, conforme se verifica às
fls.2308/2039 – ID nº 112762496
. Desta decisão foi interposto o
RAI nº. 28032/2014
, sem efeito suspensivo, todavia, posteriormente, este perdeu seu objeto, restando prejudicado.

Às
fls.2.399/2.406 – ID nº 112766957
, o perito agronômico apresentou alguns esclarecimentos sobre o "Laudo Técnico Agronômico", respondendo aos quesitos da ITAMARATI.

De igual sorte, às
fls.2.414/2.420 – ID nº 112766968
, o perito contábil apresentou em
apenas seis folhas
a ratificação "Laudo Técnico Econômico", contrariando todos os laudos anteriores, inclusive os seus dois laudos, informando que na realidade, há um saldo devedor por parte do credor

do montante de
R$767.318,77 (setecentos e sessenta e sete mil, trezentos e dezoito reais e setenta e sete centavos).

Às
fls.2.423/2.434 – ID nº 112766970
, o credor se manifestou contrariamente a tais laudos retificados, reafirmando que todos os laudos realizados estão preclusos, exceto o de
fls.705/725 - fls.705/725 -

ID nº 112755042
, que foi objeto de recurso pelos executados tão somente para alterar os honorários advocatícios de 10% (dez por cento para 5% (cinco por cento), não sendo questionado o débito e que o pedido de preclusão foi requerido e não apreciado pelo Juízo.

Os executados concordaram plenamente com os laudos retificados às
fls.2436/2437 – ID n.º 112766970
.

Finalmente, depois de passados 19 anos do ajuizamento da ação principal, sendo quase 16 anos somente em fase de liquidação de sentença, foram
HOMOLOGADOS
os laudos periciais de fls.2171/2188 e as complementações de fls.2399/2406 e 2414/2410, todavia, apontou que não há saldo remanescente a ser recebido pela parte exequente,
JULGANDO IMPROCEDENTE
a liquidação de sentença, dando azo ao presente recurso de apelação.

O recurso em tela foi
provido
para reformar os "laudos agronômicos"

de

fls. 2171/2188 - Vol. XI

e
fls. 2.339/2406 - Vol. XII e XIII
, bem como o "laudos econômico-financeiros"

de
fls. 2206/2225 - Vol.XII
,
fls.2300/2305 - Vol.XII
e
fls.2414/2420 - Vol.XIII
, em razão de sua desconstituição para os fins a que se destinam.

Em consequência, foram
HOMOLOGADOS
o
Laudo Pericial Contábil de fls.705/728 - Vol. IV
e o
Laudo Pericial Complementar fls.888/906 - Vol. V
, que retificou os honorários advocatícios.

Pois bem.

Conforme se denota, inúmeras foram as discussões com inúmeros laudos periciais, restando a esta Colenda Câmara decidir por aquele que mais se aproxima da realidade, bem como aquele em houve menos questionamento, que no caso seria o
Laudo Pericial Contábil de fls.705/728
, o qual teve como único questionamento os honorários advocatícios arguidos pela parte da executada
CIA AGRÍCOLA DOS PARECIS – CIAPAR
, a qual divergiu do percentual, entendendo que o correto seria 5% (cinco por cento). No
Laudo Pericial Complementar fls.888/906 - Vol. V
, houve a aludida retificação dos honorários advocatícios.

Alegou a executada ITAMARATI que a decisão acima, que homologou o
Laudo Pericial Contábil de fls.705/728,
contrariou o contido no
RAI nº. 92209/2009
e no
RAI nº. 18944/2010
, incorrendo em nítida violação aos dispostos nos artigos 471 e 473 do CPC/1973, bem como violou a coisa julgada, nos termos do artigo 505 e 507 do CPC/15.

Não procede a alegação da parte ora embargante – até porque, em se tratando de liquidação de sentença, deve ser homologado o laudo pericial que mais se aproxima da condenação.

Vale salientar ainda que a determinação para realização de nova perícia deu-se em cognição sumária, sendo que a homologação ocorreu em cognição exauriente, a qual deve prevalecer.

Quanto à alegação de que o primeiro laudo não poderia ser homologado de ofício, já que não participou da prova pericial, sob pena de violação ao devido processo legal, tal argumento igualmente
não procede
.

Isto porque, a homologação não ocorreu de ofício, mas sim após a manifestação das partes, inclusive no tocante à embargante
ITAMARATI NORTE S/A – AGROPECUÁRIA
, entendeu o juízo desnecessária de intimação, diante da incorporação da aludida empresa pela
CIA AGRÍCOLA DOS PARECIS – CIAPAR,
a qual foi devidamente intimada, levando em consideração a certidão abaixo:

Aliás, a decisão que entendeu pela desnecessidade da intimação da
ITAMARATI NORTE S/A – AGROPECUÁRIA,
em razão da intimação
CIA AGRÍCOLA DOS PARECIS – CIAPAR
, para se manifestar sobre o laudo pericial, o qual foi devidamente homologado às
fls.781/782 - Vol.IV
. –
ID nº 112755043
, não foi objeto de recurso. Confira:

De igual sorte, o direito também não socorre à parte embargante quanto à alegação de que o pedido formulado pelo autor diz respeito apenas à elaboração de novo laudo, e não à homologação da primeira prova pericial.

Neste particular, muito embora a parte embargada não tenha no requerimento final postulado pela homologação do primeiro laudo, certo é que dentro da causa de pedir a embargada defende a aludida homologação, principalmente quando questiona a aludida preclusão consumativa. Confira no
ID nº 112766980
:

Com relação ao último ponto omisso, este igualmente não procede, qual seja, o de que o acórdão recorrido foi omisso sobre a necessidade de apreciação da exceção de pré-executividade apresentada pelo ora embargante tendo como finalidade o reconhecimento de nulidade da primeira prova pericial, ante o evidente vício da intimação da ITAMARATI para acompanhar o procedimento de cumprimento de sentença desde sua instauração.

Isto porque, a aludida exceção de pré-executividade foi rejeitada às fls.1.602/1.607 -

ID nº 112762456
, determinado o prosseguimento da execução de cumprimento de sentença, dando azo ao
RAI nº 15874/2010
, o qual restou prejudicado por falta de interesse recursal (
ID nº 112762479
), portanto, não restando nada a ser apreciado quanto a este item.

Ademais, a aludida intimação da ITAMARATI deu-se em nome da CIAPAR, conforme acima já delineado.

Desta forma, restam supridas as apontadas omissões existentes, todavia, sem alterar o julgamento do v. acórdão embargado.

No mais,
a parte embargante apresentou prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais.

O recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Ante o exposto,
acolho em parte os embargos de declaração
para sanar as omissões existentes, sem, contudo, alterar o

resultado do v. acórdão recorrido.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022